Tribunal: STF
Processo: ARE 1359253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações – Ação de Obrigação de Fazer c/c cobrança e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada – Perito Criminal inativo - Proventos pagos com base na classe anterior à que se dera a inativação, por não preenchido o requisito temporal previsto no inciso IV do § 1º do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03 – Inadmissibilidade - Requisito que diz respeito tão somente ao exercício no cargo em que se deu a aposentadoria, não sendo requisito constitucional o tempo de exercício na classe à qual pertencia antes da inativação – Dano moral não caracterizado - Precedentes do C. STF, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público – Sentença de parcial procedência mantida - Recursos voluntários improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, §1º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta dos autos que o autor, Perito Criminal, antes da inatividade, passou da 1ª Classe para a Classe Especial, vindo a aposentar-se quando pertencia a esta última. Não obstante, após a inativação, passou a perceber proventos correspondentes à 1ª Classe, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, buscando o correto recebimento dos proventos, com o consequente pagamento das diferenças devidas, bem como indenização por danos morais.



    Por seu turno, a SPPREV afirma que o autor não cumpriu o tempo previsto de 05 (cinco) anos no cargo em que se deu a aposentadoria e que observou as normas constitucionais, tanto que considerou o período de cinco anos do autor no cargo de Perito Criminal, todavia, na classe inferior, ou seja, 1ª Classe.



    (...)



    Com a devida vênia, equivoca-se a SPPREV ao considerar, como requisito para pagamento de proventos, também o tempo de exercício por cinco anos na classe do cargo no qual se aposentou o requerente. A redação do artigo 6º, § 1º, inciso IV, da Emenda Constitucional nº 41/03, é bastante clara, não deixando margem a interpretação ampliativa. A exigência ali contida diz respeito exclusivamente ao tempo de efetivo serviço exercido no cargo, não fazendo referência alguma a classe pertinente ao cargo, institutos sem similitude, assim definidos na clássica lição de HELY LOPES MEIRELLES (“Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Ed., 35ª edição, págs. 422 e 423): 



    (...)



    Dessa maneira, não havia mesmo motivo para que o autor devesse cumprir tempo de efetivo exercício na “Classe Especial”, para a qual fora promovido. Assim, cumpridos cinco anos no cargo de Perito Criminal, o autor fazia jus aos proventos de acordo com a classe na qual se aposentou, independentemente do tempo nela exercido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente